Tribunal: TJPA
Processo: 0004417-57.2014.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2020-03-12

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0004417-57.2014.814.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Marabá
APELANTE:
Wellington de Oliveira Sousa.
ADVOGADO(A):

Dr.

Ariel Hermon Negrão Silva
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Cristine Magella Silva Correa
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISORA:
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 168, § 1º, INCISO III, DO CPB. CONDENAÇÃO. REQUERIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM SUA DEVIDA APLICAÇÃO OU, COMPENSAÇÃO DA MESMA COM A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 168, § 1º, III, DO CPB. ATENUANTE RECONHECIDA MAS NÃO APLICADA, TENDO EM VISTA QUE A PENA BASE JÁ SE ENCONTRAR EM SEU MÍNIMO PERMITIDO, SENDO TAL APLICAÇÃO PROIBIDA DE ACORDO COM A SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILITADA TAMBÉM QUALQUER COMPENSAÇÃO DE ATENUANTES COM CAUSAS DE AUMENTO, POR SE MOSTRAREM AS MESMAS EM FASE DIVERSAS DA DOSIMETRIA PENAL, O QUE IMPOSSIBILITA TAL COMPENSAÇÃO, POIS CASO CONTRÁRIO DESVIRTUARIA TODO O PROCESSO DOSIMÉTRICO TRAÇADO EM LEI. EXCLUIDA, DE OFÍCIO, A CONDENAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA, JÁ QUE INEXISTENTE QUALQUER PEDIDO FORMAL NESSE SENTIDO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Marabá, em que é apelante
WELLINGTON DE OLIVEIRA SOUSA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, dar parcial provimento,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Wellington de Oliveira Sousa
, através de advogado constituído, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias multa, em regime inicial aberto, convertida a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, de prática de serviços comunitários e prestação pecuniária, tudo pela prática da
conduta tipificada no art. 168, § 1º, inciso III, c/c art. 71, todos do CPB
, insta salientar que o recorrente foi condenado também a pagar a vítima, como valor mínimo de indenização, a quantia de R$ 7.832,00 (sete mil, oitocentos e trinta e dois reais).

Narra a denúncia
que a gerente da empresa Irez e Siqueira Com. De Calçados, Sra. Adriana do Socorro Borges Pereira, relatou que no dia 11 de maio de 2011, após fazer um inventário dos cheques recebidos pela referida empresa, constatou a falta de 12 (doze) cheques recebidos de diferentes clientes, totalizando o valor de R$ 7.832,77 (oito mil, oitocentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos). Afirmou a gerente que os referidos cheques haviam sido entregues ao denunciado Wellington de Oliveira Sousa, que à época trabalhava como Office Boy na mencionada empresa, para que este depositasse na conta bancária da empresa.

A empresa procurou os clientes que haviam emitido os cheques em questão, tendo sido informado a gerente Adriana que os cheques haviam sido compensados e depositados em três contas correntes de titularidades diversas. Diante disso, foram expedidos ofícios as instituições bancárias envolvidas neste caso, solicitando cópias dos cheques, que foram juntados a estes autos, onde se observou que todos os cheques foram falsificados, tendo o carimbo da empresa Irez e Siqueira sido removido, sendo substituído pelos nomes dos titulares das contas a que foram depositados.

O recorrente, ao ser interrogado em sede policial, confessou o crime, afirmando que desviou os cheques que haviam sido entregues ao mesmo, tendo adulterado o nome da empresa constante nos cheques e inserido o nome de três amigos seus, para que pudesse depositar os cheques, pois esses amigos, sem saberem do que se tratava, iriam lhe repassar os valores.

Em razões recursais
, alega a defesa que o magistrado sentenciante não reconheceu a atenuante da confissão espontânea presente nos autos, aplicando tão somente a causa de aumento de pena do art. 168, § 1º, III, do CPB, quando na verdade deveria ter sido reconhecida a referida atenuante e compensada com a causa de aumento, mantendo-se a pena no importe definido para a pena base, razão pela qual postula neste recurso o reconhecimento dessa circunstância atenuante e sua compensação com a causa de aumento de pena existente.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo
provimento
do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo, no entanto, aduz que a sentença seja revista, no que se refere a condenação em reparação civil a que foi condenado o apelante.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.
Do pretendido reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a causa de aumento presente no art. 168, § 1º, III, do CPB.

Analisando os autos em profundidade, vejo de plano que o denunciado, ora apelante realmente confessou o crime em questão, tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo, sendo que em juízo (Mídia constante à fl. 34, o mesmo confessou ao magistrado, em minúcias de detalhes, sem titubear em nenhum momento, que foi o autor do crime a que foi acusado, somente aduzindo em sua defesa que praticou o referido ilícito para conseguir dinheiro para custear o tratamento de saúde de sua mãe, que se encontrava doente, mas que acabou vindo a óbito.

Por ter o apelante reconhecido todos os termos da denúncia acusatória em juízo, o mesmo faz jus em ver reconhecida a atenuante da confissão espontânea, presente no art. 65, III, d, do Código Penal Brasileiro, razão pela qual a reconheço, no entanto, deixo de aplica-la em virtude da pena base dosada ainda na sentença recorrida encontrar-se em seu mínimo permitido, que no caso é de 01 (um) ano de reclusão, tudo conforme entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.
¿
Súmula 231/STJ
:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.¿

Também vejo incabível a pretendida compensação entre essa circunstância atenuante citada acima e a causa de aumento presente no art. 168, § 1º, III, do CPB, por ser circunstâncias presentes em fases diversas da dosimetria penal, já que a atenuante se encontra inserida na segunda fase dosimétrica, enquanto a causa de aumento está presente na última fase da dosimetria, não sendo permitido em nosso ordenamento jurídico vigente tal compensação, pois caso contrário causaria verdadeira inversão das fase legais desse procedimento, sendo esse inclusive o entendimento de nossos tribunais superiores.

Nesse sentido
:
¿
Em observância ao critério trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal, as circunstâncias atenuantes não podem ser compensadas com causas de aumento de pena.
¿

(HC 261.176/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 06/03/2013)
¿
No ponto, a pretensão do agravante de se processar a compensação entre atenuante e causa de aumento de pena implica inversão das fases da dosimetria penal, não encontrando, por certo, prosperidade
.¿ (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 437.391 - SP. Rel. Ministro Jorge Mussi. Julgado em 27/03/2014)

Portanto, no que se refere a pena privativa de liberdade imposta, que mais a frente foi substituída por duas penas restritivas de direito, entendo que nada há de ser reformada na referida decisão, devendo a mesma permanecer
in totum
, por seus próprios fundamentos.

No entanto, no que tange a condenação no valor de R$ 7.832,77 (oito mil, oitocentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos), pelos prejuízos sofridos pela vítima
, é salutar excluir essa condenação do referido
decisum
, posto que nada foi requerido na denúncia acusatória nesse sentido, tendo tal decisão se configurado
ultra petita
, o que não deverá ser albergado por esta Corte de Justiça.

Ora, apesar do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal permitir ao magistrado fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, tal fixação não poderá ser feita sem que haja pedido formal do patrono da vítima ou do Ministério Público nesse sentido, pois não estaria assim dando-se real importância ao princípio da correlação no âmbito do processo Penal, como se vê no precedente citado abaixo:
¿
EMENTA
: Apelação penal. Tribunal do Juri. Homicídio. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Exclusão da reparação de danos. Provimento parcial. 1. Em obediência ao princípio da soberania dos veredictos, uma vez existente suporte probatório para a tese adotada pelo Conselho de Sentença, não há que se falar em novo julgamento pelo Tribunal do Juri.
2.
A reparação de danos por ocasião da sentença penal condenatória só se aplica a delitos cometidos a partir da entrada em vigor da Lei nº 11.719/2008, pois a lei posterior não pode retroagir para prejudicar o acusado; e para que pudesse se impor na sentença tal indenização seria necessário pedido prévio, dando-se à defesa oportunidade de manifestação sobre o pleito e fornecimento de subsídios para o magistrado decidir a respeito da indenização, o que não ocorreu no presente caso
. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.¿ (TJ/PA, 3ª CCI, PROCESSO Nº 20103023061-3, RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS)

Como já frisado anteriormente, a não existência de pedido expresso na Denúncia oferecida pelo Órgão Ministerial não deu chance ao acusado de contestar esse ponto em suas alegações finais, não lhe garantindo o direito ao contraditório e a ampla defesa, razão pela qual, na esteira do Parecer Ministerial,
excluo essa condenação, DE OFÍCIO, da sentença recorrida
.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso
e

DOU parcial provimento
, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea presente no art. 65, III, d, do Código Penal Brasileiro, no entanto, sem aplica-la, por já encontrar-se a pena base em seu mínimo permitido, assim como excluo,
DE OFÍCIO
, da sentença condenatória o
quantum
arbitrado a título de reparação pelos danos sofridos pela vítima, nos termos da fundamentação acima exposta, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 12 de março de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator